Tribunal: STF
Processo: RE 1498883
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal e outro, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    "PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS. VESTIBULAR 2018. AÇÃO AFIRMATIVA PREVISTA EM EDITAL. BONIFICAÇÃO SOBRE AS NOTAS DOS CANDIDATOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM/2017. CANCELAMENTO DA BENESSE MEDIANTE RESOLUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS). ATO ANTERIOR À MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO TEMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA - FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, RAZOABIL1DADE, TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO E VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE SELEÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.



    Verificada a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre mesma questão unicamente de direito, qual seja, a possibilidade de aplicação da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do artigo 6°, da Resolução n°15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS); e seu posterior cancelamento mediante Resolução exarada pelo mesmo órgão colegiado, resta evidenciado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica do jurisdicionado.



    Sob essa ótica, constatando-se a presença dos requisitos previstos nos incisos I e lI, do art. 976 do Código de Processo Civil, além da não afetação do tema aos tribunais superiores com vistas à fixação de tese jurídica, admitiu-se o processamento do presente incidente. 



    As chamadas ações afirmativas são corolários da construção de uma sociedade mais justa e solidária, supedaneada na concretização do princípio da igualdade em seu aspecto substancial, sobretudo mediante a redução das desigualdades sociais e regionais. 



    A Resolução n° 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS) dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018. 



    In casu, correto asseverar que a Resolução normativa n° 01/2018, referendada pelo CEPE/ESCS com fulcro em pronunciamento judicial liminar proferido antes do julgamento final de mandado de segurança submetido à apreciação do Poder Judiciário, representa afronta aos princípios da moralidade administrativa, da razoabilidade, da transparência do processo seletivo e da vinculação objetiva aos termos do edital de seleção. 



    A hipótese narrada nos presentes autos representa, ainda, grave ofensa ao princípio da boa-fé objetiva em decorrência da prática de comportamento contraditório, visto que a ação afirmativa de bonificação aos candidatos foi regularmente prevista mediante a adesão da instituição ao SISU."



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 3°, IV, 5°, caput, 19, III, e 97 da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta parcial provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, a qual tem entendido pela inconstitucionalidade do estabelecimento de cotas regionais em exames vestibulares em razão de critérios geográficos.



    No caso, a Resolução CEPE nº 15/2017 - CEPE/ESCS prevê bonificação de 10% na nota final do ENEM aos candidatos da ampla concorrência que comprovassem terem cursado integralmente o ensino fundamental e o ensino médio em escolas públicas ou privadas do Distrito Federal. 



    Seguindo o entendimento desta Casa, consigno que a decisão impugnada viola o princípio da isonomia, pois o critério estabelecido pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde criou preferências entre brasileiros, o que - segundo a posição majoritária- é vedado pela Constituição da República de 1988. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. [...] 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência.7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas.” (RE 614.873, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje 02.02.2024)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.“ (ADI 4868, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje 15.4.2020)



    Diante do exposto, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, mas com ressalva de ponto de vista diverso, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar inconstitucional a Resolução 15/2017 - CEPE/ESCS exarada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Confiro a esta decisão eficácia “ex nunc” por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, sob pena de gerar centenas de demandas alusivas a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente